Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA ISOLADA NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante: apreensão de menos de 5 gramas de crack atribuídas a quatro corréus, sem a oitiva de usuários que lhes tenha imputado a mercancia ilícita, em local conhecido por ser ponto de uso e venda de entorpecentes, ausência de registros de atos de traficância e não colidência das versões apresentadas pelos policiais enseja afastamento da condenação por tráfico de drogas.
2. Todos os corréus afirmaram serem usuários de crack, sendo encontrado com cada um deles uma porção da referida droga, razão pela qual constata-se a possibilidade de desclassificação do delito para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.
3. Diante da segregação cautelar dos corréus – medida mais gravosa do que as previstas como sanção no artigo 28 da Lei 11.343/2006, deve ser julgada extinta a punibilidade.
4. Apelações providas.